Tribunal: STF
Processo: RHC 258253
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleyton Araujo de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do Agravante, denunciado por suposta prática de crimes previstos na Lei n. 12.850/2013, Lei n. 11.343/2006 e Lei n. 9.613/98. 



    2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas ao Agravante, notadamente seu vínculo com organização criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, ou se há constrangimento ilegal devido à alegada falta de fundamentação e fragilidade probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e o vínculo do Agravante com organização criminosa.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva fundamentada na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta. 



    6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção. 



    7. A análise de fragilidade probatória demanda revolvimento de matéria fáticoprobatória, inviável na via do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e na gravidade concreta da conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam sua manutenção. 3. A análise de fragilidade probatória não é cabível em agravo regimental."



    (RHC 212.113 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A VIABILIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. RECORRENTE INTEGRANTE DE NUMEROSA E ARTICULADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARALISAÇÃO DA ORCRIM. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a suposta participação do recorrente em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 



    In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, ele integraria facção criminosa.



    No ponto, consta no acórdão hostilizado: 



    "A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 43189949) encontra-se devidamente fundamentada. Conforme os elementos coligidos nos autos, a medida cautelar foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, notadamente o vínculo com organização criminosa estruturada e de alta periculosidade. 



    Além disso, os documentos dos autos revelam indícios suficientes acerca do papel desempenhado pelo paciente na organização criminosa, apontando-o como um dos fornecedores de drogas e envolvido em transações significativas de substâncias ilícitas. A conexão com membros do grupo, evidenciada por interceptações telefônicas e análise financeira, reforça o liame subjetivo entre o paciente e a organização investigada" (fls. 250-251). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva do ora recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



,



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente